Tribunal: TJBA
Processo: 8018181-63.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018181-63.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZORAIDE VIEIRA CRUZ Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. HOMOLOGAÇÃO PELO DEPARTAMENTO E PELO REITOR. EXISTÊNCIA DE VAGA, NECESSIDADE DO SERVIÇO, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DESCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Rejeito a preliminar de Inadequação da via eleita, pois o pleito da impetrante volta-se contra a omissão do julgamento do requerimento do seu pedido de mudança de regime de trabalho para dedicação exclusiva. 2. A impetrante, professora universitária, comprova, na forma do art 373, I CPC, o preenchimento de todos os requisitos legais e administrativos para a alteração do regime de trabalho de 40 horas para tempo integral com dedicação exclusiva – conforme previsão expressa nos arts. 20 a 25 da Lei Estadual nº 8.352/2002. 3. A recusa da Administração em efetivar a mudança, fundada em alegações genéricas de limitação fiscal, sem apresentação de dados concretos que demonstrem a inviabilidade orçamentária, representa ingerência indevida na autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.(AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018). 5. Parcelas devidas desde a data da impetração, abatidas eventuais parcelas pagas administrativamente. 6. Em caso de cobrança nas vias ordinárias, observe-se a prescrição quinquenal. 7. Juros e correção monetária, conforme estabelecido no Recurso Especial nº 1.495.144 /RS até 08/12/2021 - orientação do tema nº 905 do STJ e no art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018181-63.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ZORAIDE VIEIRA CRUZ e outros e como impetrado o Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2) ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala Das Sessões